Tribunal: TCU
Processo: 010.606/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4590/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput , e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer desta representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; b) fazer as determinações constantes dos itens 1.8 e 1.9; e c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Especial do Esporte - Ministério da Cidadania e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG. 1. Processo TC- Processo 010.606/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: João Paulino Rodrigues Neto (XXX.009.686-XX). 1.2. Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (21.154.877/0001-07). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Abaeté - MG. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar à Secretaria Especial do Esporte - Ministério da Cidadania, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que encaminhe o resultado da análise da prestação de contas final do Contrato de Repasse n. 835724/2016/ME/Caixa Econômica Federal - CEF, firmado entre o então Ministério do Esporte e a prefeitura municipal de São Gonçalo do Abaeté/MG, instaurando, se for o caso, o devido processo de tomada de contas especial, que deve ser enviado ao TCU, conforme dispõe normatização inerente à matéria. 1.8. Determinar à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) que monitore o cumprimento da determinação constante do item 1.8.